Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA. MÉRITO. AÇÃO DE DANO INFECTO CUMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA TUTELA LIMINAR PARA DETERMINAR A DESTRUIÇÃO DA EDÍCULA E COM APLICAÇÃO DE MULTA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MURO DA AGRAVANTE. DESRESPEITO DA DECISÃO LIMINAR COM ACRÉSCIMO DE OBRA NA EDÍCULA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO A SER DISCUTIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a irregularidade quanto à representação de procuração pelo patrono da agravante foi sanada nos autos principais, não há razão para acolhimento de preliminar de falta de pressuposto processual de regularidade.
2. É viável a reforma parcial da decisão que concedeu a tutela de urgência no Juízo a quo, que determinara, ao agravado, a suspensão da obra na edícula da agravante, haja vista que o agravado levantou fileira de tijolos, após a decisão liminar e, embora ciente da proibição de continuar a obra, com fixação de multa, permaneceu com a construção. 2.1. É evidente o perigo que o acréscimo de obra na edícula, provoca, haja vista que erguida em cima do muro divisório, com o fim de levantar telhado, sem a devida estrutura para tanto, segundo laudo técnico produzido nos autos principais. 2.2 Destarte, cabível a determinação de retirada/desfazimento da edícula, sob pena de multa astreintes.
3. Contudo, afigura-se impossível a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a reparação no muro divisório da agravante, porquanto o pedido deve ser examinado nos autos principais, sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, com ampla discussão e produção de provas pelas partes.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.